Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710798-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA Despacho Intime-se, com urgência, o agravante, CBSERV - Serviços de Informações Cadastrais e Cobrança EIRELI – ME, para se manifestar quanto ao acordo noticiado pelo agravado no ID no 15934388, sob pena de revogação da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo e o não conhecimento do recurso diante da perda superveniente de interesse recursal. Prazo: 48 horas. Publique-se. Brasília, DF, 12 maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro